Tribunal: TJES
Processo: 5028951-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028951-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEMIA DOS SANTOS PAULA e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028951-72.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: NOEMIA DOS SANTOS PAULA, ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., NOEMIA DOS SANTOS PAULA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA CORRENTE CONJUNTA. BLOQUEIO AUTOMÁTICO TOTAL DA CONTA DA AUTORA EM RAZÃO DO ÓBITO DO COTITULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO CADASTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de compensação por danos morais; de outro, pugna a Autora pela majoração dos danos morais fixados em sentença. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento dos recursos manejados pelas partes contrárias, respectivamente.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., alegando possuir contrato de serviços bancários de conta corrente conjunta com seu filho, Reginaldo dos Santos Paula, e que, após o falecimento dele, o banco bloqueou indevidamente a conta, impedindo-a de movimentar seus recursos e realizar compras. Pleiteou, em tutela de urgência, o desbloqueio da conta bancária e, no mérito, indenização por danos morais decorrentes do bloqueio arbitrário e dos constrangimentos suportados.

(3). No mérito, a relação entre as partes é tipicamente de consumo, envolvendo fornecimento de serviços bancários a pessoa física, com incidência do CDC, inclusive conforme Súmula 297 do STJ. O conjunto probatório demonstra que, após o falecimento do filho da Autora (cotitular da conta), o banco promoveu bloqueio da conta corrente conjunta, de modo que a Recorrida, ao tentar realizar compras, teve as transações recusadas por bloqueio injustificado, fato comprovado por documento colacionado (ID 49759426). Em contestação, o banco não nega o bloqueio, limitando-se a afirmar que se tratou de procedimento automático decorrente de irregularidade no CPF do cotitular falecido, sem demonstrar concretamente qual seria essa irregularidade nem justificar a necessidade de bloqueio integral da conta em relação à Autora, que não teve sua situação cadastral impugnada.

(4). Ademais, não existe qualquer comprovação de que a consumidora recebeu qualquer notificação prévia quanto à suposta irregularidade cadastral ou ainda quanto à iminência do bloqueio levado a efeito na hipótese, conduta essa que viola o dever de informação inerente à situações dessa natureza.

(5). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo de causalidade, admitindo-se excludentes apenas em hipóteses restritas (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, dentre outras). O bloqueio total de conta corrente, sem comunicação prévia eficaz e sem demonstração de causa legítima relacionada à titular que permanece viva, configura defeito na prestação do serviço, sobretudo quando impede o acesso a recursos de titularidade da Autora, afetando diretamente sua capacidade de honrar compromissos e realizar despesas cotidianas.

(6). Por isso, não merece reparos a r. sentença, inclusive no que se refere à obrigação de fazer comandada, tampouco no tocante à compensação por danos morais comandada, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (rejeitando-se, por consequência, a pretensão recursal da Autora), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes NOEMIA DOS SANTOS PAUL e ITAU UNIBANCO S.A. ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da parte autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)